Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706188-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO ALVES LOPES RECORRIDO: MARTINS ANDRADE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente autor, é possível constatar que não há razão para a concessão da gratuidade de justiça a ele.. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Além disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça cabe ao julgador no caso concreto. No caso, o autor é servidor público, atuante no corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e ocupa cargo de Segundo Sargento. Além disso, tem serviços de TV a cabo e internet que lhe custam em torno de R$ 275,05 mensais. Ainda, é solteiro e reside em um bom condomínio na cidade de Vicente Pires. Assim, não há que falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em face do exposto, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e do preparo bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, § 7o, c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 8 de julho de 2022 15:21:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator